Tribunal: TJSP
Processo: 1012642-98.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de superfaturamento na avaliação do bem – Descabimento – Valor de aquisição ajustado pelo autor com a concessionária de automóveis, sem participação da ré, que somente concedeu o financiamento – Veículo novo que sequer foi objeto de avaliação – Ausência de prática

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de superfaturamento na avaliação do bem – Descabimento – Valor de aquisição ajustado pelo autor com a concessionária de automóveis, sem participação da ré, que somente concedeu o financiamento – Veículo novo que sequer foi objeto de avaliação – Ausência de prática abusiva pela ré – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.